Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718035-03.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR MARIA RIBEIRO APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e demais despesas do feito. Entretanto não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Diante dessa situação e fundamentado no art. 99, § 2o, do CPC, concedo à apelante para que no prazo de 5 (cinco) dias comprove o preenchimento dos requisitos necessários para a benesse da gratuidade de justiça. Portanto, intime-se a apelante para que junte aos autos documentos idôneos que comprovem a sua hipossuficiência como: (i) comprovante de rendimentos atuais (contracheques); (ii) declaração de imposto de renda, ou (iii) outros documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Caso não seja comprovada a hipossuficiência no prazo determinado, deverá a apelante efetuar o preparo recursal, na forma dobrada, conforme o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator